Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-89.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001591-89.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES - CPF: 459.070.561-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso anterior, para autorizar a penhora de 15% dos vencimentos líquidos do executado, mediante desconto em folha, até a integral satisfação do crédito exequendo, vedada a constrição sobre verbas de natureza eventual ou indenizatória.

2.
O embargante sustenta omissão e erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão deixou de examinar documentos constantes dos autos originários, os quais, segundo afirma, demonstrariam o comprometimento do mínimo existencial com despesas de moradia, educação de dependente e subsistência. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter acolhido a alegação de comprometimento do mínimo existencial do executado, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão já firmada acerca da possibilidade de penhora moderada sobre verba salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito do julgamento nem ao reexame da valoração probatória já realizada.

5.
O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma suficiente ao reconhecer, de um lado, a natureza alimentar da verba salarial e, de outro, admitir a relativização da impenhorabilidade, em caráter excepcional e proporcional, para compatibilizar a preservação do mínimo existencial com a efetividade da execução.

6.
A conclusão adotada assentou que o executado não comprovou, de modo concreto e bastante, o efetivo comprometimento de sua subsistência, reputando insuficiente a invocação genérica da natureza alimentar dos vencimentos para afastar, por completo, a constrição fixada em patamar moderado de 15% dos rendimentos líquidos.

7.
A pretensão deduzida nos
aclaratórios
, embora formalmente amparada em alegação de omissão, traduz inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão da matéria de fundo, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

8.
O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração efetiva de algum dos vícios legalmente previstos. Ausentes tais defeitos, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 833, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES
contra o acórdão em ID nº
353086398
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recur
so,
para reformar a decisão agravada, exclusivamente a fim de autorizar a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do executado, mediante desconto em folha, até a integral satisfação do crédito exequendo, vedada a incidência da constrição sobre verbas de natureza eventual ou indenizatória.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e erro de premissa fática, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta o dever de consulta aos autos de origem, porquanto, ao decidir pela suposta “ausência de provas” em processo eletrônico no qual as peças originárias se encontram plenamente acessíveis ao Relator, este Órgão Julgador incorreu em omissão grave, fundada em premissa fática equivocada.

Alega a existência de provas específicas acerca do mínimo existencial, consubstanciadas, no que tange à educação e aos dependentes, no contrato e nas mensalidades de curso de medicina de sua filha (
IDs
211848573 e 211848569); quanto à moradia, no contrato de locação (ID 211848567); e, no que se refere à subsistência, nos holerites e extratos de financiamentos juntados aos autos (
IDs
211848560 e 211848561).

Apresenta, por fim, prequestionamento quanto à violação do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
357974860
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES
contra o acórdão em ID nº
353086398
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, exclusivamente a fim de autorizar a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do executado, mediante desconto em folha, até a integral satisfação do crédito exequendo, vedada a incidência da constrição sobre verbas de natureza eventual ou indenizatória
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do processo nº 0000041-94.2010.8.11.0046, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo executado e determinou o desbloqueio de valores constritos, bem como indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor.

Na origem, a decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo exequente de penhora de até 30% dos rendimentos mensais do executado, sob o fundamento de que os proventos percebidos – salário líquido aproximado de R$ 9.281,31, equivalente a cerca de 6,1 salários-mínimos – encontram-se muito abaixo do limite de 50 salários-mínimos previsto como exceção legal à regra de impenhorabilidade. O Juízo de origem ainda consignou que a constrição pretendida poderia comprometer o mínimo existencial do executado, sobretudo diante das despesas mensais por ele demonstradas nos autos, concluindo pela incidência do princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o entendimento jurisprudencial consolidado admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado percentual apto a resguardar a dignidade do devedor e de sua família.

Ao final, requer o agravante a
reforma da decisão recorrida
, para que seja autorizada a
penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado
, em patamar que pode alcançar até
30% de seus proventos líquidos
, até a satisfação do crédito exequendo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e indeferiu o pedido de penhora de até 30% dos rendimentos mensais do executado, ao fundamento de que se trataria de verba salarial protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Não obstante as alegações deduzidas pela agravante, entendo que a decisão recorrida comporta reparos, ainda que de forma parcial.

Isso porque, embora tenha restado demonstrado que os valores anteriormente constritos por meio do sistema SISBAJUD possuem natureza alimentar, entendo ser possível, em momento oportuno, a autorização de bloqueio de percentual dos rendimentos percebidos pela executada. Com efeito, a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não ostenta caráter absolutamente rígido, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, desde que a medida seja fixada em patamar razoável e proporcional, sem comprometer a subsistência digna do devedor.

O artigo 833, IV, do CPC, é claro ao dispor que:

“São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...), os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.”

O §2º, por sua vez, estabelece exceções taxativas à regra de impenhorabilidade, admitindo a constrição apenas nos casos de:

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem;

valores excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisões como o
EREsp
1.582.475/MG
, tem admitido, com base em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e nos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade, a possibilidade de penhora mitigada de verbas salariais, desde que:

não comprometa o mínimo existencial do devedor;

seja proporcional e motivada;

esgotadas as medidas menos gravosas.

Vejamos a íntegra do referido julgado,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3
. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.

(STJ -
EREsp
: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
REPDJe
19/03/2019
DJe
16/10/2018 REVPRO vol. 290 p. 503 RSTJ
vol
. 252 p. 30 RT vol. 1026 p. 407)

No caso em exame, os fatos comprovados nos autos indicam que o executado percebe
renda líquida mensal aproximada de R$ 9.281,31
, equivalente a cerca de
6,1 salários-mínimos
.

Embora tal valor não possa ser considerado elevado a ponto de afastar automaticamente a proteção legal conferida ao salário, também não se mostra ínfimo a ponto de impedir qualquer forma de relativização da regra de impenhorabilidade.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem entendeu que a constrição pretendida poderia comprometer o mínimo existencial do executado, razão pela qual indeferiu o pedido de penhora de percentual de seus rendimentos.

Todavia, a análise do caso concreto revela que a
vedação absoluta à constrição salarial acaba por inviabilizar a efetividade da execução
, a qual se arrasta por longo período sem a satisfação do crédito.

Além disso, a constrição pretendida pelo agravante não visa a penhora integral ou excessiva da remuneração do executado, mas sim a retenção de
percentual moderado de seus rendimentos
, medida que se mostra compatível com a orientação consolidada pela jurisprudência superior.

Nesse cenário, a aplicação de um percentual reduzido de penhora revela-se solução capaz de
conciliar a efetividade da execução com a preservação da dignidade do executado
.

Com efeito, a pretensão recursal objetiva a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, percentual que, embora admitido em precedentes análogos, demanda ponderação à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Entretanto, a fixação da penhora em
15% dos rendimentos líquidos mensais
mostra-se medida proporcional e adequada.

Aliás, tal percentual revela-se suficientemente moderado para
não comprometer a subsistência do executado
, ao mesmo tempo em que permite a progressiva satisfação do crédito exequendo.

Cumpre consignar, ainda, que a medida, além de adequada e proporcional, situa-se em
patamar inferior
àquele ordinariamente admitido pela jurisprudência pátria, evidenciando-se como solução equilibrada e juridicamente harmônica com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da efetividade da tutela executiva.

Nesse sentido:

INTERNO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.PENHORASOBRE PROVENTOS DEAPOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite
apenhoraparcial
de verbas de natureza alimentar, desde que respeitado o núcleo essencial da subsistência do devedor, observado o caráter excepcional da medida. 4. A executada, idosa e com enfermidades, aufere renda mensal líquida de R$ 3.025,45, comprometida por empréstimos consignados que consomem mais da metade dos seus rendimentos.
Apenhorade

20% acarretaria
violação à sua dignidade. 5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015, pois está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível a retratação ou submissão compulsória ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. É admissível
apenhorade
proventos
deaposentadoriaaté
o limite de30%, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, é válida e não ofende o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, IV, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.948.607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021.

(N.U 1013662-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, publicado no DJE 13/08/2025) -Grifo nosso

Por fim, impõe-se reiterar que, embora se sustente a natureza alimentar da verba constrita, incumbia ao executado comprovar, de maneira específica e documentalmente idônea, a composição de sua renda líquida, bem como a extensão de suas despesas ordinárias, a fim de demonstrar eventual comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Entretanto, a parte limitou-se à invocação genérica da natureza alimentar dos vencimentos, sem carrear aos autos elementos concretos aptos a evidenciar prejuízo efetivo à sua subsistência digna, circunstância que inviabiliza o reconhecimento automático da alegada impenhorabilidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, exclusivamente a fim de autorizar a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do executado, mediante desconto em folha, até a integral satisfação do crédito exequendo, vedada a incidência da constrição sobre verbas de natureza eventual ou indenizatória.

Ressalva-se que esta medida não impede futura reavaliação, em sede de execução, caso haja alteração na capacidade financeira do devedor ou surgimento de meios menos gravosos de satisfação do crédito.

Por fim, considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que embora reconhecida a natureza alimentar dos valores inicialmente bloqueados, entendeu-se possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação do mínimo existencial.

No caso, constatou-se que o executado aufere renda líquida mensal aproximada de R$ 9.281,31, valor que, embora não afaste automaticamente a proteção legal conferida às verbas salariais, admite relativização moderada para assegurar a efetividade da execução, a qual se prolonga sem a satisfação do crédito.

Ademais, o executado não comprovou, de forma concreta, a composição de sua renda e tampouco a extensão de suas despesas, a fim de demonstrar efetivo comprometimento do mínimo existencial, não sendo suficiente, para tal finalidade, a mera alegação genérica da natureza alimentar da verba.

Assim, reputou-se excessiva a vedação absoluta à constrição salarial e inadequado o percentual de 30% pretendido, fixando-se, de forma proporcional e adequada, a penhora em 15% dos rendimentos líquidos mensais.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026